Tribunal: TJBA
Processo: 8190359-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8190359-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/BACEN). INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A estabilização da demanda impede a alteração da causa de pedir após a citação do réu, nos termos do art. 329, II, do CPC.

II - Configura inovação recursal a tentativa de modificar o fundamento do pedido indenizatório de danos morais, que na inicial estava baseado na suposta negativa de fornecimento de documentos contratuais, e no recurso passou a se fundamentar na ausência de notificação prévia sobre a inscrição no SCR/BACEN.

III - Para a propositura de ação de exibição de documentos, é necessária a comprovação de prévio pedido administrativo à parte adversa, com recusa injustificada, além do pagamento do custo do serviço, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Na hipótese, a parte ré, em sua contestação, apresentou documentação relativa ao contrato questionado, demonstrando a existência da relação jurídica entre as partes, o que enfraquece ainda mais a pretensão inicial.

V - Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8190359-10.2024.8.05.0001,
em que figuram como apelante
ELISANGELA SANTOS SOUSA
e como apelado
BANCO PAN S.A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto